Tribunal: TJMT
Processo: 1030869-97.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030869-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO E 2o RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TABELIÃO DE PROTESTO. SENTENÇA REFORMADA.
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2o APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e cancelamento de protesto formulado por consumidor cujo nome fora protestado em razão de débito junto à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, alegando ausência de notificação prévia antes do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Câmara de Dirigentes Lojistas possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por eventual ausência de notificação prévia ao protesto de título, bem como se é devida indenização por danos morais nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes do protesto é exclusiva do Tabelião de Protesto, nos termos dos arts. 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997.

O apresentante do título ou entidade intermediária não possui legitimidade passiva para responder por ausência de notificação prévia ao protesto.

Inexistindo conduta ilícita e nexo causal, é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1o apelo provido, 2o apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS e por KLEITON RIBEIRO CAMPOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de nulidade de ato jurídico por falta de notificação, cumulada com obrigação de fazer e danos morais, n.o 1030869-97.2024.8.11.0003, em que julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação proposta por KLEITON RIBEIRO CAMPOS, com qualificação nos autos, em desfavor de CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos, para: declarar nulo ato levado a efeito pela empresa ré Id 1766616239; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do ato danoso e correção monetária INPC a contar do arbitramento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(id. 314833496).

Em suas razões de Id. 314835853, a Câmara de Dirigentes Lojistas aventa, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que
“a CDL não realiza protestos de dívida. Desde a promulgação da Lei no 9.492/1997, a responsabilidade pela lavratura de protestos cabe exclusivamente aos cartórios. Sob à inteligência do artigo 14 da mencionada Lei, verifica-se que o Tabelião do protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo credor da dívida”.

Afirma que
“a consulta realizada se restringe a apresentar informações de registros públicos de protesto, cabendo ao interessado buscar maiores detalhes junto ao órgão competente – ou seja, o próprio cartório responsável pela lavratura do ato”.
.

No mérito, discorre que
“a r. sentença ignora por completo o teor da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser de responsabilidade do órgão mantenedor a notificação do devedor antes da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos”
.

Sustenta ainda que não há conduta ilícita que possa justificar a indenização pretendida. Assim, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor, por sua vez, nas razões de id. 314835854, se restringe apenas a requerer a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Ids. 314835857 e 314835858, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome protestado em razão de débito contraído junto a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

Sustenta o apelado que não foi previamente notificado acerca do referido débito nem lhe foi oportunizada a regularização antes do protesto, o que configuraria violação ao artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n. 8.078/90 e Súmula 259 do STJ, na qual refere-se à obrigação do mantenedor de cadastro de proteção ao crédito notificar previamente o consumidor antes de qualquer inscrição.

Com a sentença de procedência, o autor busca a majoração da indenização, enquanto que o requerido insurge-se alegando ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito a ensejar a reparação extrapatrimonial.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o pedido formulado na inicial restringe-se ao cancelamento do protesto e à indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia, não tendo o autor postulado o reconhecimento da inexistência da dívida.

Nesse contexto, observa-se que a controvérsia cinge-se à notificação anterior ao protesto, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo aquele responsável pela realização da intimação do devedor, isto é, o
Tabelionato de Protesto
, nos termos do procedimento previsto na Lei no 9.492/1997.

Nesse contexto, dispõe os artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997:

“Art. 3o Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.

[...]

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

§ 3o O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o Após 3 (três) dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do § 3o, sem que haja a comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 5o Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 6o Considera-se dia útil para o fim da contagem dos prazos deste artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista no art. 41-A desta Lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”

Consoante se depreende do exposto, a responsabilidade pela intimação do devedor quando o título de crédito é apresentado para protesto
recai exclusivamente sobre o Tabelião de Protesto
, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.492/1997, que dispõe ser de competência do cartório a realização da notificação prévia ao devedor, por meio de entrega pessoal, via postal ou editalícia.

Desse modo, não competiria nem mesmo a concessionária de energia elétrica apresentante do título assegurar a notificação do devedor, uma vez que tal encargo é ato inerente ao procedimento de protesto, de natureza pública e de responsabilidade do próprio serviço notarial.

Assim, sendo o protesto ato privativo do tabelião, a quem incumbe verificar a regularidade formal do título e promover a intimação prévia do devedor, não há que se falar em responsabilidade da Câmara de Dirigentes Lojistas pelo eventual descumprimento dessa formalidade.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE DO BANCO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela notificação prévia ao protesto compete exclusivamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, conforme previsto nos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, não se referindo ao banco credor do título. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 921, firmou a tese de que o tabelião deve esgotar os meios de localização do devedor antes de proceder à intimação por edital, sendo ele o responsável por eventuais irregularidades nesse procedimento. 5. A jurisprudência do TJMT confirma que, quando a impugnação não envolve a existência da dívida, mas apenas a ausência de notificação prévia ao protesto, a legitimidade para responder à demanda recai exclusivamente sobre o tabelião. 6. Em razão da ilegitimidade passiva do banco, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido Tese de julgamento : O banco credor do título não possui legitimidade passiva para responder por ausência de notificação prévia ao protesto, sendo essa uma responsabilidade exclusiva do tabelião.”
(N.U 1036158-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – ARTIGOS 3o, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/97”.
(TJMT - 1033893-73.2023.8.11.0002, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 07/07/2024)”

Nesse mesmo sentido, é o que se extrai da tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1398356 / MG (Tema 921 do STJ), segundo a qual
“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.”

Assim, as empresas limitam-se a remeter o título a protesto, ao requerido, no presente caso, apenas de fornecer consultas, não cabendo a nenhum deles fiscalizarem ou interferirem na execução dos atos cartorários, sob pena de indevida inversão de responsabilidades e afronta ao regramento legal que rege os serviços notariais e de registro.

Desse modo, não demonstrada conduta ilícita do requerido, ora apelante, tampouco nexo causal entre sua atuação e o alegado dano moral, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, devendo eventual questionamento acerca da ausência de notificação prévia ser dirigido contra o Tabelionato de Protesto responsável pelo ato.

Consequentemente, a sentença merece reforma, para o fim de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva do Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso do 1o Apelante e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, readequo o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte autora/apelada, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025